Tribunal: TJDFT
Processo: 0719000-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROSSEGUIMENTO CONDICIONADO À PRECLUSÃO DA DECISÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese, sem a preclusão da decisão relativa à discussão quanto à legitimidade ativa do devedor no cumprimento de sentença individual de sentença coletiva, não há como prosseguir o cumprimento de sentença com expedição de ordem de pagamento de qualquer valor.
2. “5. No caso dos autos, não há valor incontroverso, tendo em vista que não se está diante da hipótese prevista no art. 535, § 4o do CPC. Na hipótese, o Distrito Federal questiona a "ilegitimidade de parte" (inciso II do art. 535 do CPC), que, se reconhecida, retira a exigibilidade do próprio título em face do Distrito Federal. 5.1. Assim, sem a preclusão da decisão que discute a legitimidade do devedor no cumprimento de sentença individual de sentença coletiva, não há como prosseguir o cumprimento de sentença com expedição de ordem de pagamento de qualquer valor.” (Acórdão 1732489, 07046905920238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.